Tribunal: TJPA
Processo: 0809461-35.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809461-35.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIA EUGENIA DE ARAUJO MAGALHAES

AGRAVADO: LOJAS MARILAR LTDA, MARIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO, GLACILEA CARVALHO DO NASCIMENTO, ABDULMASSIH ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO
A QUO
– EXECUÇÃO PROVISÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REFORÇO DE PENHORA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - DECISÃO SINGULAR CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Na hipótese, o decisum objurgado encontra-se em estreita
consonância
com orientação
jurisprudencial
(precedentes), e legislação de urgência
(art. 874 do CPC).

Muito embora a parte agravante se insurja contra o reforço da penhora determinado pelo juízo, razão não lhe socorre. Disciplina o “
Art
.
831
. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, portanto, a constrição deve recair sobre bens suficientes para satisfação de tais encargos.

Nesse contexto, impõem também registrar, que não se verifica afronta ao decidiu, e encontra-se bem fundamentada, com observância do art. 93, inciso IX da CF/88
,
contendo o essencial, apontando legislação e jurisprudência, o que demonstra, que o juízo
a quo
conhece os autos e os pleitos das partes.

devido processo legal ou ao contraditório e à ampla defesa, permanecendo ileso o dispositivo constitucional (artigo 5º, LV , da Constituição Federal).

Nos termos do voto do Desembargador Relator recurso de agravo de instrumento DESPROVIDO, para manter hígida a decisão de Primeiro Grau nos termos da fundamentação expendida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0809461-35.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIA EUGÊNIA DE ARAÚJO MAGALHÃES

AGRAVADOS: LOJAS MARILAR LTDA, MÁRIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO e GLACILEA CARVALHO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

........
PJE

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

ANTÔNIA EUGÊNIA DE ARAÚJO MAGALHÃES interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO, contra a decisão interlocutória (Id. Num. 2403467), prolatadas pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital-Pa, nos autos do processo nº. 0043075-44.2013.814.0301 (Ação Executória de Sentença), referente a condenação proferida nos autos da Ação de Consignação nº. 0001992-12.2002.814.0301.

Em síntese, no seu extenso arrazoado, (Id. Num. 2402954), a parte agravante, fez um relato dos fatos e circunstâncias que envolvem o litígio, transcrevendo
ipsis litteris
a decisão interlocutória combatida.

Demonstrou todo o seu inconformismo, ao asseverar que não assiste razão ao Juízo de primeiro grau, que prolatou decisão teratológica e equivocada, uma vez que, permitiu o prosseguimento do processo de execução, com excesso de penhora sobre a totalidade do valor que considera exorbitante.

Aduziu, que é indevida a constrição autorizada e mantida pelo magistrado, a qual recai sobre todos os bens pertencentes ao espólio do falecido, esposo da agravante, haja vista que a expropriação do patrimônio em questão, levará a agravante a miséria, e mais, que o único escopo do processo é a referida expropriação do patrimônio que alcança o importe de R$ 30.000,000,00 (trinta milhões de reais).

Ressaltou que dentre os bens penhorados, estão incluídos os imóveis que servem de residência a viúva e os 4 (quatro) herdeiros, bens de família protegidos pela Lei Federal 8.009/90, configurando, ainda, em verdadeira afronta a regra cogente prevista no artigo 805 do Código de Processo Civil/2015.

Em seguida, sustentou a recorrente, que a decisão é nula por ausência de fundamentação, afronta ao dispositivo contido no art. 489, inciso II do NCPC, ao princípio expresso no art. 93, inciso IX da CF/88 (ausência de fundamentação); precisando ser enfrentada por este E. Tribunal para conceder o
efeito suspensivo pleiteado
, uma vez que patente o real perigo de lesão de difícil reparação decorrente do prosseguimento da execução, que poderá ver expropriado por preço vil, todos bens que compõem o patrimônio da agravante.

Informou, que desde já prequestiona a matéria em debate, visando futuros recursos junto aos Tribunais Superiores.

Finalizou ratificando o pedido de efeito suspensivo e no mérito o provimento do recurso.

Inicialmente o presente recurso foi distribuído ao Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA que em 12/11/2019 prolatou despacho (Id. Num. 2438115) apontando a
prevenção deste relator
, encaminhado o feito à Vice-Presidência para a adoção das medidas de praxe.

Redistribuído, coube-me a relatoria.

Em sede de cognição sumária (Id. Num. 2566916),
IN
DEFERI
o efeito postulado

A parte agravada contrarrazoou o recurso (Id. Num. 2709057), rechaçando os argumentos declinados pelo agravante.

Aduziu que, in caso, houve, apenas, a determinação da penhora de vários bens dos agravantes/executados, até mesmo para fins de garantia do juízo, pois, mesmo passados 20 (vinte) anos de tramitação deste feito, até o momento, sequer está garantido.

Dentre outras alegações, sustentou que em verdade trata-se de uma tentativa de impedir a ocorrência de atos necessários para a satisfação do crédito perseguido na execução. Ou seja, esquivar-se de uma obrigação que já é indiscutível, posto que a matéria de fundo já, inclusive, transitou em julgado.

Finalizou transcrevendo legislação e jurisprudência que entende coadunar com a matéria que defende, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA),17 de abril de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

Antecipo que o agravo deve ser desprovido, tendo em vista que a parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada, e mais, a
decisum
combatido está alinhado com a jurisprudência e legislação de regência.

Na hipótese, verificado que o valor dos bens ofertados pelo executado ora agravante possuem valor infinitamente inferior ao crédito executado, é possível ampliação da penhora, para outros bens mais valiosos
(art.
874
do
CPC
)
.

A propósito, confira-se o ressente julgado, oriundo do Eg. TJ-DF 07188339220198070000 DF 0718833-92.2019.8.07.0000, Relatora: Desa. LEILA ARLANCH, Data de Julgamento:
04/12/2019
, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE:
19/12/2019
. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO INSUFICIENTE. REFORÇO PENHORA.

1. Possível a ampliação da penhora, ou sua transferência para outros bens mais valiosos, quando o valor do penhorado for inferior ao devido (art. 874 do CPC).

2. Recurso conhecido e improvido. ”.

Pois bem!

Cumpre ainda considerar como fato incontroverso, que a recusa da parte agravante em oferecer bens insuficientes ao cumprimento da execução de sentença transitada em julgado, obriga o magistrado a tomar medidas que melhor atendam os interesses do credor e o prosseguimento da execução, uma vez que, o débito não está integralmente garantido.

Cabe lembrar ainda, que embora o devedor tenha indicado bens à penhora, o exequente poderá até mesmo recusar a oferta, e mais, nada impede a constrição sobre outros bens desde que exista patrimônio de maior liquidez, passiveis de expropriação.

Noutro quadrante, também não se ignora que a penhora consiste no ato judicial que compromete o patrimônio do devedor, individualizando-o em tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios
(art. 831 do NCPC)
.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, cabe registrar, que mera alegação genérica de que a indicação e penhora dos referidos bens, constitui em excesso de penhora, não é suficiente para legitimar os seus argumentos e/ou recusar em disponibilizá-los, uma vez que, estes, ainda serão
devidamente avaliados e os
valores que excederem ao do débito executado sempre serão restituídos
, portanto, nenhum prejuízo ao executado.

Ademais, os bens penhorados, não raro, acabam sendo arrematados por valores inferiores ao da avaliação, sendo preciso, portanto, levar em conta também a possível depreciação destes.

Lado outro, examinando detidamente os fatos articulados na insurgência presente, entendo que não devem prosperar os argumentos trazidos pela parte executada quanto ao aventado excesso de execução.

Nesse sentido, disciplina, o "Art. 907. Pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado. ” O entendido que os Tribunais têm exarado em suas decisões é o de que não é anormal que a penhora de bens supere o crédito em execução.

Extrai-se dos autos que
a parte executada, em momento algum ofereceu bens à penhora e/ou apresentou outros bens em substituição aos penhorados
, livres e desembaraçados para garantia da execução em uma demanda que tramita por período muito superior ao razoável, quase 20 anos, conforme frisou a parte exequente em suas contrarrazões.

Além disso, sobreleva destacar que direcionada a penhora sobre bem indivisível, deve tal constrição recair sobre sua totalidade, considerada, na hipótese, a dificuldade da venda fracionada do imóvel. De modo que, não há que se falar em ofensa aos princípios insculpido na legislação que disciplina a matéria, até porque, tal providência, está afeto ao juízo
a quo
, cabendo a está instância recursal reapreciar a matéria apenas para verificar se a decisão é teratológica, se foi proferida com abuso de poder, ou padece de ilegalidade.

E nesse passo, aliás, não posso deixar de destacar, que entre as mencionadas peculiaridades, a decisão prolatada pelo Togado Singular (
o deferimento da penhora
), não implica a apreensão efetiva dos bens, mas “
a mera afetação do direito litigioso
”, a fim de possibilitar a futura expropriação do patrimônio, além de criar a preferência para o exequente.

Em remate, é sempre bom lembrar, que ao analisar o pedido de efeito suspensivo (Id. Num. 2566916), consignei que a decisão combatida foi prolatada de forma clara e precisa, tendo o Togado Singular justificado as razões pelas quais assim decidiu, e encontra-se bem fundamentada, com observância do art. 93, inciso IX da CF/88
,
contendo o essencial, apontando legislação e jurisprudência, o que demonstra, que o juízo
a quo
conhece os autos e os pleitos das partes.

Assim, em face da ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente recurso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

Em remate acrescento: No que se referem aos artigos invocados pelas partes, ou consignados nesta decisão, dou-os por prequestionados, com a finalidade de evitar eventual oposição de embargos declaratórios tão-somente para este fim.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 11 de maio de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/05/2020